Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733693-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DUTRA DA SILVA AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO DUTRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0731835-87.2023.8.07.0001, determinou a emenda à petição inicial. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que realizou dois contrato de financiamento para a aquisição de dois veículos, que o contrato se tornou excessivamente oneroso para o agravante, que há capitalização diária e mensal de juros, que o valor das parcelas não amortiza o saldo devedor, constituindo-se apenas de juros e multas, que não possui os contratos celebrados, que a atendente do "call center" informou que os encaminharia, mas não o fez. Requer a inversão do ônus da prova para que se determine que o agravado exiba os contratos firmados. Requer também a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção da ação. Preparo juntado no ID no. 50158525. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois é dever do juiz determinar a emenda da petição inicial quando lhe faltar documento essencial à propositura da demanda. Não podendo o autor simplesmente alegar que firmou contrato com a requerida sem apresentar os devidos contratos bancários e também sem comprovar que tentou obter junto à instituição financeira os respectivos documentos e tal diligência restou infrutífera por negativa da instituição. Ademais, não há que se falar em inversão do ônus da prova em momento inicial da demanda, não assistindo razão ao agravante em sustentar tal pedido a fim de que seja o agravado obrigado a apresentar os respectivos contratos, sem antes comprovar cabalmente que tentou obtê-los junto à instituição financeira. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, haja vista que, em análise sumária, é dever do agravante/demandante cumprir com a determinação de emenda a fim de suprir defeito ou falta que prejudique a adequada análise dos pedidos. Assim, em análise sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo, tampouco para a inversão do ônus da prova. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO e o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador